Tribunal: TJDFT
Processo: 0766349-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA INALTERADA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL ANTERIORMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
2. Ausente a alteração na capacidade contributiva do genitor, o pensionamento acrescido à ex-companheira e a modificação patrimonial não são suficientes para reduzir a obrigação alimentar devida ao filho.
3. Apelação conhecida e não provida.